Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-29.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001721-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO - CPF: 065.896.341-49 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA - CPF: 922.791.801-97 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), CILENE PEREIRA - CPF: 031.560.792-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C.C. COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS FORA DO PRAZO. EXTINÇÃO. PRETENSÃO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO ANALISADAS, TESE DA RECONVENÇÃO EXTINTA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DEVIDO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. DEMAIS PRETENSÕES NÃO ABORDADAS NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja a certidão de id. 134972834 constando o decurso do prazo em 09/08/2021. E, de fato, transcorreria o prazo em 11/08/2021, prejuízo algum há aos apelantes, que tentam se beneficiar de sua própria torpeza, considerando que peticionaram nos autos, após o decurso do prazo de 15 dias, para recolhimento das custas, de acordo com a petição de id. 134972836 datada de 12/08/2021. Assim, o imputado erro não se concretiza e nem prejudicou os apelantes a ensejar cerceamento de defesa, pois houve a perda do prazo pelos apelantes, que impede o reconhecimento e análise da reconvenção, conforme consignado em sentença.

Na contestação, os apelantes não abordaram a tese e pretensão de retenção por benfeitorias, tampouco a indenização pretendida, por se tratar de matéria afeta a reconvenção, extinta por ausência de recolhimento de custas.

O que se verifica por via transversa, é a pretensão que se analise a tese apresentada na reconvenção, o que é inviável, dada a extinção sem mérito.

Já com relação as teses de abusividade na cobrança (cinco alugueis) e incidência de honorários advocatícios não foram reconhecidas pelo magistrado singular, o que destoa a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001721-29.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA E CILENE PEREIRA

APELADO: ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA E CILENE PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de rescisão contratual e despejo com pedido de liminar e antecipação de tutela c.c. cobrança por falta de pagamento de aluguéis ajuizada por ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e
condenar

o réu ao pagamento do aluguel nov/2020 a 04/03/2021, considerando o valor mensal de
R$ 10.000,00
, acrescido com os índices do governo federal, corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela acrescido da multa contratual de 10%. Deixou de decretar o despejo, em razão da imissão na posse que ocorreu em março/2021.
Condenou

os requeridos ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa por erro na contagem do prazo certificado, pois a decisão determinou a manifestação no prazo de 15 dias quanto ao recolhimento de custas processuais, e, prazo de 10 dias para indicação de provas; contudo, a secretaria emitiu a certidão contabilizando os dois prazos juntos, quando em verdade deveriam serem certificados separadamente; só o prazo de indicação das provas findava-se em 04/08/2021 e o prazo para recolhimento das custas processuais somente ocorreria em 15 dias – com o prazo findando-se em 11/08/2021; assim, o feito não se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido; fundamenta a necessidade de apreciação da reconvenção; para delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual em espécie, além da circunstância de que a "vexata quaestio" não é exclusivamente de direito e, também, fática; deve ser acolhida a presente preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, cassando-se a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se aprecie a reconvenção apresentada nos autos; alega ausência de fundamentação da sentença, quanto as benfeitorias realizadas, pois tem o direito a reaver todos os gastos que tivera feito no bem locado; elenca que houve termo de autorização assinado pela locadora; os gastos feitos na benfeitoria no imóvel no decurso dos meses que a parte apelante ficou no bem soma uma quantia de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), que inclusive, deverá ser devolvido integralmente; fundamenta que sem que ao menos completasse 03 três meses de atraso nas mensalidades a apelada ajuizou a presente ação, cobrando inclusive uma multa proporcional a 05 (cinco) mensalidades, em caso de quebra de contrato de locação, bem como, honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida, demonstra demasiadamente abusiva e prejudicial a parte apelada; tem direito a retenção por benfeitoria, haja vista que a parte apelada autorizou a realização da manutenção no imóvel objeto da presente ação de despejo; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada a nulidade pelo cerceamento de defesa; subsidiariamente, que seja conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos do Apelado, visto que não os comprovou, declarando, ainda, a revelia do mesmo, pois não contestou o pedido contraposto do apelante, condenando-o ao pagamento dos danos materiais sofridos por este, referente ao pagamento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias no montante de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), assim como honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da indenização a ser paga pelo Apelado.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA E CILENE PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de rescisão contratual e despejo com pedido de liminar e antecipação de tutela c.c. cobrança por falta de pagamento de aluguéis ajuizada por ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e
condenar

o réu ao pagamento do aluguel nov/2020 a 04/03/2021, considerando o valor mensal de
R$ 10.000,00
, acrescido com os índices do governo federal, corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela acrescido da multa contratual de 10%. Deixou de decretar o despejo, em razão da imissão na posse que ocorreu em março/2021.
Condenou

os requeridos ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Argumentam os apelantes, cerceamento de defesa por erro na contagem do prazo certificado, pois a decisão determinou a manifestação no prazo de 15 dias quanto ao recolhimento de custas processuais, e, prazo de 10 dias para indicação de provas; contudo, a secretaria emitiu a certidão contabilizando os dois prazos juntos, quando em verdade deveriam serem certificados separadamente; só o prazo de indicação das provas findava-se em 04/08/2021 e o prazo para recolhimento das custas processuais somente ocorreria em 15 dias – com o prazo findando-se em 11/08/2021.

Contudo, ainda que haja a certidão de id. 134972834 constando o decurso do prazo em 09/08/2021. E, de fato, transcorreria o prazo em 11/08/2021, prejuízo algum há aos apelantes, que tentam se beneficiar de sua própria torpeza, considerando que peticionaram nos autos, após o decurso do prazo de 15 dias, para recolhimento das custas, de acordo com a petição de id. 134972836 datada de 12/08/2021.

Assim, o imputado erro não se concretiza e nem prejudicou os apelantes a ensejar cerceamento de defesa, pois houve a perda do prazo pelos apelantes, que impede o reconhecimento e análise da reconvenção, conforme consignado em sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO REJEITADAS. RECONVENÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO DEVIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

1. Não há falar em julgamento extra petita o fato de o juiz decidir a demanda com fundamento jurídico diverso do sustentado pela parte autora. Ademais, inexiste omissão se a tese da parte não foi expressamente posta na decisão, mas essa foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos. 2. O preparo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, matéria de ordem pública aferível de ofício, de maneira que a falta de recolhimento das custas iniciais da reconvenção impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no particular. 3. A transação ocorrida entre a ré e o ex-funcionário da autora guarda fiel correlação ao descrito nas notas fiscais e nos instrumentos de protesto, a considerar a aplicação da teoria da aparência, sob a perspectiva de reconhecer a validade do ato levado a efeito por quem aparentar ter os poderes necessários para tanto. 4. Apelação conhecida e provida em parte
”. (Acórdão 1434762, 07179423420208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais da reconvenção enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, ambos do CPC.

2. Da análise dos autos, não se permite concluir tratar-se de mero erro material, porquanto, ao serem apresentadas as guias sem numeração de processo e com referência à circunscrição judiciária diversa, pelo reconvinte, vê-se, em consulta ao PJE, que, no local, tramitam outras demandas entre as mesmas partes. E, ao contrário do que sustenta a apelante, não havia necessidade de concessão de novo prazo para o recolhimento das custas iniciais, quando, por duas vezes, foi oportunizado o seu recolhimento.

3. Não restou demonstrado, no curso do processo, qualquer comportamento que se enquadre às hipóteses do art. 80 do CPC. Ao contrário, litigou o apelado nos limites da defesa dos direitos que entende possuir. Litigância de má-fé não configurada. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(Acórdão 1388136, 07028766220178070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Elenca ausência de fundamentação da sentença, quanto as benfeitorias realizadas, pois tem o direito a reaver todos os gastos que tivera feito no bem locado; elenca que houve termo de autorização assinado pela locadora; os gastos feitos na benfeitoria no imóvel no decurso dos meses que a parte apelante ficou no bem soma uma quantia de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), que inclusive, deverá ser devolvido integralmente.

Fundamenta que sem ao menos completasse 03 três meses de atraso nas mensalidades a apelada ajuizou a presente ação, cobrando inclusive uma multa proporcional a 05 (cinco) mensalidades, em caso de quebra de contrato de locação, bem como, honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida, demonstra demasiadamente abusiva e prejudicial a parte apelada; tem direito a retenção por benfeitoria, haja vista que a parte apelada autorizou a realização da manutenção no imóvel objeto da presente ação de despejo.

A sentença constou todo o alegado pelas partes, considerando as teses apresentadas pelas partes, de modo que na contestação, os apelantes não abordaram a tese e pretensão de retenção por benfeitorias, tampouco a indenização pretendida, por se tratar de matéria afeta a reconvenção, extinta por ausência de recolhimento de custas.

Na contestação, os apelantes elencaram “
No demais, houve ainda cálculos de encargos contratuais um tanto quanto abusivo, que previa a aplicação de multa de 10%, mais correção monetária e juros de 1% ao mês, incidentes após o vencimento de cada parcela, em caso de atraso no pagamento do aluguel. Por outro lado, não se deve admitir que seja cobrado 25% (vinte e cinco por cento), a título de honorários advocatícios sobre o valor devido, em caso de cobrança judicial, tal intento seria extremante prejudicial ao locatário/Requerido, configurando sem sombra de dúvida enriquecimento sem causa da parte Requerente. Além disso, a Requerente, sustentou que o Requerido é devedor de R$ 6.136,02 (seis mil cento e trinta e seis reais e dois centavos). A título de reajuste do valor mensal de locação, que, do contrário, deverá ser soterrada tal intento, posto que indevido frente ao caso em questão. No demais, é de saltar os olhos as diversas cobranças feita pela Requerente a título de infrações de cláusulas contratuais. A estipulação de 05 alugueis por qualquer violação a clausula contratual demonstra excessivamente abusivo. Assim, os valores descritos na planilha da Requerida não devem ser acolhidos por Vossa Excelência, a fim da Requerente não enriquecer nas custas do Requerido, até porque, será demonstrado em tópicos específicos que o Requerido aplicou uma boa quantidade de dinheiro na manutenção do imóvel objeto de litigio, trazendo enorme valoração a este”.

Na apelação elenca
“alega ausência de fundamentação da sentença, quanto as benfeitorias realizadas, pois tem o direito a reaver todos os gastos que tivera feito no bem locado; elenca que houve termo de autorização assinado pela locadora; os gastos feitos na benfeitoria no imóvel no decurso dos meses que a parte apelante ficou no bem soma uma quantia de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), que inclusive, deverá ser devolvido integralmente; fundamenta que sem que ao menos completasse 03 três meses de atraso nas mensalidades a apelada ajuizou a presente ação, cobrando inclusive uma multa proporcional a 05 (cinco) mensalidades, em caso de quebra de contrato de locação, bem como, honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida, demonstra demasiadamente abusiva e prejudicial a parte apelada; tem direito a retenção por benfeitoria, haja vista que a parte apelada autorizou a realização da manutenção no imóvel objeto da presente ação de despejo”.

O que se verifica por via transversa, é a pretensão dos apelantes que se analise a tese apresentada na reconvenção, o que é inviável, dada a extinção sem mérito.

Já com relação as teses de abusividade na cobrança (cinco alugueis) e incidência de honorários advocatícios não foram reconhecidas pelo magistrado singular, o que destoa a pretensão recursal dos apelantes.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado do débito.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022